Tribunal: TJSP
Processo: 0000381-60.2018.8.26.0104
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000381-60.2018.8.26.0104, da Comarca de Cafelândia, em que é apelante LEONARDO
GABRIEL CAVALCANTI DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-60.2018.8.26.0104 -Voto no 14676
2
Apelação Criminal no 0000381-60.2018.8.26.0104
Apelante: Leonardo Gabriel Cavalcanti dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cafelândia
Voto no 14676
Apelação. Furto qualificado pela escalada. Artigo 155,
§4o, inciso II, do Código Penal. Pedido de absolvição pela
insuficiência
de
provas
para
a
condenação.
Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas.
Afastamento da qualificadora de escalada. Acusado
primário e pequeno valor da res furtiva. Desclassificação
da conduta para furto simples privilegiado. Redução de
1/3 (um terço) da pena em razão do privilégio. Regime
inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por LEONARDO GABRIEL
CAVALCANTI DOS SANTOS em face da r. sentença que o condenou pela prática de
furto qualificado pela escalada (artigo 155 §4o inciso II, do Código Penal), impondo a pena
de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à
comunidade e pecuniária, e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa no
piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 72/74) e recebida às fls. 77. O réu foi
devidamente citado e apresentou defesa (fls. 133/135). Foi realizada audiência de instrução
e julgamento e sobreveio sentença condenatória (fls. 210/213).
O apelante sustenta que deve ser absolvido por falta de provas.
Subsidiariamente, requer a diminuição da prestação pecuniária (fls. 221/225).
Em contrarrazões, o parquet pugnou pelo não provimento do apelo
(fls. 231/233).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-60.2018.8.26.0104 -Voto no 14676
3
provimento do recurso (fls. 246/248), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que no dia 11 de dezembro de 2017, no
período da manhã, na Rua Maurício Gonçalves Moreira, no. 71, na cidade de
Cafelândia/SP, LEONARDO GABRIEL CAVALCANTI DOS SANTOS, ora apelante,
mediante escalada, subtraiu, para si, 01 (um) par de placas e vistoria, avaliados à fl. 22 em
R$229,00, pertencentes à vítima Odair Francisco dos Santos.
Segundo o apurado, na data dos fatos, Leonardo foi até a oficina de
funilaria e pintura denomina “Gi Funilaria e Pintura” e, mediante escalada do muro,
adentrou no estabelecimento comercial e furtou o par de placas do veículo Ford Escort da
vítima, que se encontrava no local para reparos.
Ao se evadir do local, Leonardo deixou cair sua carteira com seus
documentos no interior, permitindo sua identificação. Após diligências da polícia
investigativa, foi possível a localização da res furtiva na residência da menor Gabrielly
Araújo dos Santos, namorada de Leonardo. (fls. 64/65).
De início, atento que a materialidade e a autoria delitivas restaram
comprovadas por meio dos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 09/11), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 12/13) e pela prova oral colhida.
O ofendido ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS relatou que
deixou o carro para fazer funilaria na oficina de Givanildo e quando foi lá o proprietário
relatou que levaram as placas do carro, mas que tinha uma ideia de quem teria sido o
furtador. Afirmou que o mecânico registrou Boletim de Ocorrência e depois de um tempo a
polícia encontrou as placas na casa do acusado. Explicou ter recuperado as placas de
vistoria. Alegou que conhecia o acusado, mas não sabe como a polícia chegou até ele.
Sobre a palavra da vítima, vale menção ao entendimento do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-60.2018.8.26.0104 -Voto no 14676
4
Superior Tribunal de Justiça:
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. 2.8.2010).
GIVANILDO BELIZOTI disse ser mecânico e que quando
chegou na oficina percebeu que tinham furtado as placas do carro da vítima, de modo que
resolveu registrar um B.O. Asseverou que as placas do carro estavam na oficina dele e que
o muro do estabelecimento tem quase dois metros. Disse não ter visto o acusado ter entrado
na oficina, mas desconfiou dele porque ele pulou dentro do estabelecimento e deixou a
carteira cair. Aduziu que as placas foram encontradas e que estavam na casa da namorada
do increpado. Afirmou que acredita que as placas podem ter sido furtadas para ser clonadas
e colocarem em outro carro, mas desconhece se as placas tem valor no mercado espúrio.
Contou que conhece o réu de vista, mas não falou com ele sobre o furto. Por fim,
esclareceu que foi a polícia quem confirmou que as placas estavam na casa da namorada do
apelante.
A testemunha ADRIANA DE ARAÚJO ROSA declarou que as
placas de veículo foram encontradas em sua casa, mas que desconhece como, porque
trabalha o dia inteiro. Contou que dois policiais foram até sua casa alegando que a placa
provavelmente estaria no local, de modo que permitiu a revista e, no quintal, ao levantar
um toldo, os objetos foram encontrados. Aduziu que o acusado tinha acesso à sua casa,
pois era como um "genro" dela. Acrescentou que na hora da visita dos policiais, sua filha,
companheira do réu, estava em casa e disse que não sabia das placas, o que fez ela ligar
para o namorado para perguntar sobre os objetos, ao que o acusado réu disse que não eram
dele e que alguém havia colocado no local. Asseverou que sua casa fica fechada, mas o
portão fica aberto, então algumas pessoas entravam, como a babá e o carteiro. Explicou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-60.2018.8.26.0104 -Voto no 14676
5
os policiais contaram para ela que chegaram até lá através de uma denúncia. Por fim, o
acusado jurou para a testemunha que não tinha nada a ver com o furto e que nem sabia de
quem eram as placas.
GABRIELLY ARAÚJO DOS SANTOS relatou que não tem
conhecimento sobre os fatos, só que estava em casa quando a polícia chegou e pegou as
placas na casa da mãe. Afirmou ter perguntado para o acusado de onde vieram as placas e
ele disse que não sabia a origem. Asseverou que as placas estavam debaixo de uma lona,
numa prateleira que tem na casa da mãe dela. Esclareceu que quem morava naquela casa
era a depoente, seu irmão de nove anos, sua mãe e o acusado. Contou acreditar que alguém
colocou as placas no local, pois a casa ficava sempre aberta e já viu vários amigos do réu
entrarem na casa sem autorização.
Após permanecer silente na fase policial, LEONARDO
GABRIEL CAVALCANTI DOS SANTOS, sob contraditório, negou os fatos. Aduziu
que ele e a vítima já tinham brigado no passado e não estavam se falando. Afirmou que
estava trabalhando e a esposa, que estava em casa, telefonou para ele dizendo que a polícia
tinha encontrado um par de placas na residência. Asseverou que, segundo soube, a polícia
foi direto no local das placas, tendo os policiais afirmado para sua família que o
prenderiam. Alegou que não sabe quem colocou as placas no local, porque tudo fica aberto.
Aduziu que sua esposa estuda e a sogra trabalha por isso pode ter entrado alguém, já que a
casa passava o dia inteiro sozinha. Afirmou que nos finais de semana ele fazia bicos em
casa, consertando motocicletas e por isso diversas pessoas que iam levar a moto para ele
ajeitar acabavam entrando lá, de modo que vinham entrando direto na casa. Salientou que
nunca viu as placas e que não sabe ao certo, mas acha que alguém colocou as placas lá na
sua ausência. Disse que a polícia chegou até ele porque sua carteira sumiu no lava-jato
onde ocorreu o furto das placas, o que foi mera coincidência. Asseverou que ele e a vítima
tinham desavenças no passado e que talvez tenha sido incriminado.
A análise do conjunto probante faz emergir a figura típica do furto
e, ao contrário do que afirma a defesa, há provas suficientes e aptas a dar sustentação à
condenação do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-60.2018.8.26.0104 -Voto no 14676
6
Isto porque os depoimentos da vítima e da testemunha Givanildo se
mostram críveis e convincentes, transmitindo segurança e certeza no que se relata,
indicando que o acusado foi encontrado na posse das placas furtadas, após ter os seus
documentos localizados no local onde se deu a subtração.
Não existe razão para desmerecer as suas versões, notadamente
porque, a despeito das alegações isoladas do apelante, nada emergiu dos autos que
indicasse que tinham motivos para atribuir injustamente o crime ao recorrente.
Nesse caso, há verdadeira hipótese de inversão do ônus da prova,
passando ao recorrente o encargo de justificar a posse legítima do bem subtraído, conforme
a mais abalizada jurisprudência.
A propósito:
“Furto Apreensão da res em poder do acusado Inversão
do ônus probatório Entendimento A apreensão da res em poder
do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-
lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do
bem. Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado
em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais
Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das
testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida
também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No
que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais,
os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de
policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As
declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do
acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer
outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública,
suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-60.2018.8.26.0104 -Voto no 14676
7
contrário. Furto qualificado privilegiado Acusado primário
Res furtiva cujo valor é inferior ao salário mínimo legal

Admissibilidade condicionada ao reconhecimento da natureza
objetiva das qualificadoras e à não gravidade do fato delituoso
Substituição da pena de reclusão pela de detenção Consoante
decisões vinculantes proferidas pelo Col. STJ sob o regime de
repetitivo, pacificou-se a Jurisprudência no sentido de que,
mesmo em se cuidando do crime de furto qualificado, há de ser
reconhecida a possibilidade de incidência, em tese, do privilégio,
previsto no art. 155, § 2o, do CP, desde que, além do
preenchimento dos requisitos que são naturais ao instituto
(primariedade do autor e res furtiva de valor inferior ao salário
mínimo legal), tenham referidas qualificadoras natureza objetiva
e não se revista o fato delituoso de maior gravidade. Cuidando-se,
todavia, de situação de maior reprovabilidade do que aquela
correspondente ao furto simples, tudo indica ser mais congruente
aplicar-se à figura qualificada-privilegiada a solução menos
benéfica prevista no preceito sancionador, consistente na
substituição da pena de reclusão pela de detenção.” (TJSP;
Apelação Criminal 0000639-63.2017.8.26.0635; Relator (a): Grassi
Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 27a Vara Criminal; Data do Julgamento:
31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)
In casu, como visto, o apelante limitou-se a afirmar que estava
sendo falsamente incriminado, atribuindo o encontro de seus documentos no local do furto
e das placas em sua residência a uma mera coincidência, sem apresentar, portanto,
justificativa plausível para o ocorrido.
Anote-se que o réu em momento algum disse haver elaborado um
boletim de ocorrência sobre o “desaparecimento” de seus documentos no lava-rápido onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-60.2018.8.26.0104 -Voto no 14676
8
se localiza a oficina, sitio do furto.
Por seu turno, a versão da namorada do apelante de que algum
desconhecido colocou as placas no local para prejudicar o acusado não merece maior
crédito, em razão do seu evidente intuito de afastar a responsabilidade penal do apelante.
Por conseguinte, a negativa do apelante, frise-se, sequer
apresentada em sede policial, não lhe socorre, pois, desprovida de maior sustento no
conjunto probante e que cede, em sua credibilidade, em face da segurança e suficiência das
provas apresentadas.
Não restando dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas,
não há espaço para a absolvição pela ausência de provas.
De outro lado, considerando o efeito devolutivo amplo do recurso
de apelação, saliente-se que, no caso em tela, far-se-ia necessária a produção de prova
pericial para o reconhecimento da qualificadora referente à escalada, ou ao menos a
demonstração da impossibilidade de sua realização, em razão da alteração do local dos
fatos, ou ausência de vestígios, por exemplo.
Sobre o tema, confira-se o entendimento do C. STJ:
“O Superior Tribunal de Justiça entende que, para
incidir a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do Código
Penal, faz-se indispensável a realização de perícia, a fim de se
constatar a realização da escalada ou o rompimento de obstáculo.
A substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas
pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, se estes tiverem
desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não
permitirem a confecção do laudo” (AgRg no HC no 300.808/TO,
C. 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17/03/2015, g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-60.2018.8.26.0104 -Voto no 14676
9
Sendo assim, e considerando que o réu não pode ser prejudicado
em razão de uma deficiência estatal, na atividade investigativa, em que pese a prova oral
aponte que de fato houve escalada, entendo não ser possível a incidência da referida
qualificadora.
Ademais, verifica-se que o par de placas em questão foi avaliado
em R$ 229,00 (fls. 22), ao passo que, a despeito de possuir alguns apontamentos em sua
F.A., o apelante é primário (fls. 94/95).
Desse modo, a figura privilegiada há de ser aplicada, pois presentes
seus requisitos, não cabendo ao julgador valorar sobre sua incidência ou não, restando
margem tão somente para a ponderação de qual deverá ser a pena aplicada (substituição da
reclusão por detenção, diminuição de um terço e dois terços, ou aplicação de pena
exclusiva de multa).
Nesse sentido, vale trazer à tona o posicionamento do C. STJ:
“No que se refere à figura do furto privilegiado,
o art. 155, §2o, do Código Penal impõe a aplicação do
benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos
legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado,
assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao
tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do
réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua
concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo
'poder'. O art. 155, § 2o, do CP apenas menciona o pequeno
valor da res furtiva, não sendo admissível que o prejuízo
suportado pela vítima venha a ser reconhecido como óbice à
incidência do privilégio, ao contrário do previsto para o
crime de estelionato privilegiado. Ora, não é facultado ao
intérprete criar novos requisitos não elencados na
legislação de regência para a concessão da benesse. 7. Nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-60.2018.8.26.0104 -Voto no 14676
10
termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada
na Súmula/STJ, é viável a incidência do privilégio na
hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja
de caráter objetivo. Decerto, a única qualificadora que
inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança (CP,
art. 155, § 4o, II, primeira parte). Tratando-se de réu
primário, condenado pelo furto de bem de pequeno valor e
tendo incidido as qualificadoras objetivas do rompimento de
obstáculo e da escalado, deve ser reconhecido o privilégio”
(HC no 396.785/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, C. 5a Turma, j.
20/06/2017).
Sendo assim, reputo ser o caso de desclassificação da conduta para
furto em sua modalidade privilegiada. Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação, fixa-se pena-base no mínimo legal,
qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, ausentes atenuantes ou agravantes.
Na terceira etapa, como já dito, a figura privilegiada há de ser
aplicada, sendo que, ponderando as circunstâncias do caso concreto, especialmente o valor
da res furtiva (R$ 229,00 duzentos e vinte e nove reais), de rigor a redução da pena na
fração de 1/3 (um terço).
Dessa forma, a pena tornou-se definitiva em 08 (oito) meses de
reclusão e 06 (seis) dias-multa.
Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, de rigor a
fixação do aberto, de acordo com o artigo 33, §2o, c, do CP.
Por fim, possível a substituição da pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, qual seja, a prestação de serviços à comunidade pelo tempo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-60.2018.8.26.0104 -Voto no 14676
11
condenação, na forma do artigo 44, §2o, do CP.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à apelação
interposta, a fim de reduzir a reprimenda de LEONARDO GABRIEL CAVALCANTI
DOS SANTOS para 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por
prestação de serviços à comunidade, e 06 (seis) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-
se, no mais, a r. sentença recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator